Tribunal: STF
Processo: AI 730343
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A verificação da compatibilidade de horários em relação aos cargos exercidos pelo ora agravado demandaria a análise da legislação local, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.